Tribunal: TJSP
Processo: 1005011-57.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MURUTINGA DO SUL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA DO BENEFÍCIO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.